Tribunal: TJMT
Processo: 1026855-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026855-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NALVA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 910.495.121-20 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0002-25 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA - CPF: 031.137.221-01 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, QUE EM MENOS 1 MÊS, APRESENTOU FALHAS GRAVES – NEGATIVA POR PARTE DA RÉ – ALEGANDO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPLETA E FORMAL PARA NEGATIVA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança razoável das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão agravada que determinou o fornecimento a parte autora de um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma, enquanto perdurar à discussão nos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Pedidos Liminares de Tutela de Urgência n.o 1055080-25.2020.8.11.0041, 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
PEDRO HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA,
que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte, ora agravante, forneça a parte autora um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Aduz a agravante que será extremamente prejudicada caso seja mantida a decisão de fornecer um veículo reserva ao agravado, quando a mesma não tem responsabilidade quanto a quaisquer defeitos apresentados no veículo, bem como, não tem responsabilidade quanto à concessão ou negativa de reparos em garantia, cuja responsabilidade é exclusiva da montadora.

Argumenta que restou comprovado nos autos que a situação vivenciada pelo agravado não está relacionada com eventual falha na prestação de serviços da concessionária; que foi feita análise e diagnóstico do veículo juntamente com o suporte técnico da montadora Nissan, e, após a abertura do motor foi possível constatar a ocorrência de calço hidráulico no terceiro cilindro, empenando a biela e quebrando anéis devido o bico injetor ter travado aberto, acumulando combustível na câmara de combustão.

Que foi realizada análise das velas via fotos, chegando-se a conclusão que o veículo utilizou combustível de baixa qualidade. Assim, segundo defende, o defeito foi ocasionado por agente externo não passível de cobertura pelo manto da garantia contratual.

Sob outro aspecto, pontua que o agravado não anexou aos autos da ação de origem nenhuma comprovação de que os defeitos apresentados no veículo não foram ocasionados por agente externo; aduz ser temerária a decisão que determina a oferta de veículo reserva ao agravado, sem que tenha sido oportunizada a produção de provas.

Defende ainda a irreversibilidade da matéria e a necessidade de prestar caução.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela antecipada.

Na decisão de id. 71345987, foi indeferido o pedido suspensivo.

Nas contrarrazões (id. 75101483), o agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Pedidos Liminares de Tutela de Urgência n.o 1055080-25.2020.8.11.0041, 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta por
PEDRO HENRIQUE BAPTISTA DA SILVA,
que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência e determinou que a parte, ora agravante, forneça a parte autora um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma, enquanto perdurar à discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela.

Pois bem. A decisão agravada é a seguinte:

“
Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais
ajuizada por
Pedro Henrique Baptista da Silva
em desfavor de
Nissan do Brasil Automóveis Ltda., Saga Japan Comércio de Veículos Ltda. e Itaú Unibanco Ltda.
, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão das cobranças dos pagamentos mensais referentes ao contrato de financiamento, bem como seja determinado o fornecimento de um veículo reserva.

Consta na inicial que, na data de 29 de novembro de 2019, o autor adquiriu um veículo zero quilometro denominado Nissan March 1.6, placa RAK 7569, cor prata, pelo valor de R$ 74.409,92 (setenta e quatro mil quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos), com garantia de dois anos.

Aduz que na data de 15 de setembro de 2020, o bem móvel apresentou falha, parando totalmente o seu funcionamento, motivo pelo qual acionou a assistência, que é um dos serviços incluídos dentro do prazo de garantia, no entanto, não conseguiu ser atendido por qualquer preposto da parte requerida.

Relata que buscou esclarecimentos acerca da falta de prestação de assistência, pugnando pelo fornecimento de um veículo reserva, contudo, não obteve êxito.

Narra que a parte requerida não soube informar sobre o problema do veículo, apenas informando que a falha ocorreu por fatores externos, repassando um orçamento interno no valor de R$ 23.238,89 (vinte e três mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Informa que passados sessenta dias da entrega do veículo na concessionária, foi repassado ao autor que a solicitação ainda estava em aberto, aguardando do pronunciamento da fábrica.

Acrescenta que a parte requerida negou qualquer conserto definitivo no veículo, não apresentando qualquer laudo técnico acerca das falhas constatadas.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Defiro
os benefícios da justiça gratuita.

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula
fumus + periculum
, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será
adequada
à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Consta nos autos que o autor adquiriu um veículo zero quilômetro, no entanto, em menos de um ano o bem móvel apresentou falhas que impossibilitaram o seu funcionamento, tendo a parte requerida negado qualquer tipo de conserto sem qualquer justificativa, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão das cobranças dos pagamentos mensais referentes ao contrato de financiamento, bem como seja determinado o fornecimento de um veículo reserva.

Inicialmente, no tocante ao pedido de disponibilização de um carro reserva, analisando detidamente os autos, verifica-se presente a probabilidade do direito, por meio do Id no 44369361, onde consta a nota fiscal de aquisição do veículo zero quilômetro, na data de 27 de novembro de 2019, bem como a ordem de serviço acostada no id 44180083, demonstrando os defeitos apresentados pelo veículo e a sua impossibilidade para o uso.

Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o fornecimento de carro reserva permite ao autor a continuidade de sua rotina profissional, diminuindo os prejuízos financeiros ao mesmo.

No entanto, no tocante ao pedido de suspensão das cobranças dos pagamentos mensais referentes ao contrato de financiamento.

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a antecipação da tutela de urgência e
determino
que a parte requerida,
no prazo de 05 (cinco) dias
, forneça a parte autora um veículo reserva, nos mesmos padrões do bem pertencente à mesma, enquanto perdurar a discussão nos autos, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.”.

Não identifico desacerto na decisão agravada.

Isso porque o artigo 300, do Código de Processo Civil, prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entende-se, por elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a verossimilhança razoável, ou seja, traduz-se na verossimilhança fática, através da qual, se constata que há um grau considerável de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor, não a certeza, que só vem com a instrução probatória.

No caso, conforme já registrado quando do indeferimento do pleito liminar nesta Instância, tudo indica que a conclusão de que se trata de utilização de combustível de baixa qualidade não é formal, se tratando de mera ordem de serviço.

Depreende-se da resposta negativa (id. 71203464), que é repassada a informação do técnico, NOTOU que o motivo foi combustível ruim. Há informação errônea quanto à quilometragem do veículo e falta de manutenção periódica e a montadora passou a seguinte orientação:

“De acordo com orientação do techline, ao ser analisado a peça, precisa observar o aspecto do combustível utilizado que pode causar danos, neste caso, já não se trataria de garantia.”.

E nos comentários consta: “neste caso então cabe à análise técnica da concessionária com relação à aparência/análise combustível. Caso permaneça dúvida, retorne”.

Não identifiquei a análise técnica da aparência do combustível e ainda consta a informação no agravo de que a análise foi feita através de fotos.

No que tange ao alegado risco de irreversibilidade da medida, assim como o juiz “a quo”, não a identifico, pois o veículo a ser disponibilizado é um carro reserva.

Por fim, a tese de ilegitimidade passiva e caução, deve ser levada à apreciação do juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021